Tribunal: TJMT
Processo: 1013277-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013277-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 087.376.401-35 (PACIENTE), Exmo. Sr. Juiz De Direito Da 3a Vara Criminal Da Comarca De Porto Alegre Do Norte (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 087.376.401-35 (PACIENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN PEDRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WELSSANDRO FERREIRA QUIRINO (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON DOS SANTOS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL –

INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – NOTÍCIA DE POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –

PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na quantidade e variedade de droga apreendida em poder do paciente (uma porção grande e duas menores de maconha, sementes de
Cannabis Sativa
, duas porções de cocaína e duas cartelas de LSD).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à custódia cautelar se estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Mauro Santos Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Consoante já consignado à p. 162 (Id.

47475992):

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 5.6.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois é baseada em termos genéricos, fazendo menção à gravidade em abstrato do delito, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Destaca que não há nos autos nenhum indicativo concreto da alegada periculosidade do paciente, especialmente porque é réu primário, possui bons antecedentes, endereço fixo no distrito da culpa, contribuiu significativamente com a elucidação dos fatos e os crimes a ele imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa.

Por fim, ressalta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 4-10 – Id. 47311497).

Acostou documentos (pp. 11-157 – Id. 47311498, Id. 47311499, Id. 47316450, Id. 47316451, Id. 47316452 e Id. 47316453)
”
.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 162-163 (Id. 47475992).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 170-172 (Id. 47925968), acompanhadas da documentação de pp. 178-214 (Id. 47925970).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 50264958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Mauro Santos Oliveira
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O autor da prefacial sustenta que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, bem como assevera que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, o crime não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

De acordo com as informações trazidas à impetração, a Polícia Civil realizava o monitoramento da residência do paciente, haja vista a suspeita de que o local seria um ponto de venda de drogas, constatando a movimentação típica da traficância.

Os investigadores de polícia visualizaram o momento em que motocicleta Honda/CG 150, cor preta, placa DOZ-8005, pilotada por Welssandro Ferreira Quirino chegou à residência. Em seguida, estacionou em frente ao local o veículo VW/Gol, cor vermelha, placa QWF-0951, conduzido pelo coautuado Gean Pedro dos Santos, vulgo “
Gago
”, tendo como passageiro Glebson dos Santos Costa, vulgo “
Doda
”, conhecido nos meios policiais por envolvimento com a narcotraficância e por ser membro da facção “
Comando Vermelho
”, ocasião em que todos entraram no automóvel e seguiram rumo desconhecido.

Algum tempo depois, ao retornarem à residência, o grupo foi abordado e, realizadas buscas, foram localizadas duas porções grandes e duas menores de maconha, duas porções de cocaína, duas cartelas de LSD, balança de precisão, sementes de
Cannabis Sativa
, dinheiro em espécie e comprovantes de depósito em favor de Regiane C. S. Brito, pessoa conhecida por integrar a organização criminosa “
Comando Vermelho
”, e também constataram que a motocicleta utilizada por Welssandro Ferreira Quirino possuía adulterações em seus sinais identificadores.

Interrogado pela autoridade policial, o paciente admitiu que está desempregado há aproximadamente 6 meses e que vinha promovendo a venda de entorpecentes para sustentar a sua família.

Comunicada a respeito dos fatos, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do autuado, senão veja-se:

“
(...) Em relação à custódia cautelar, verifico a possibilidade de converter a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva, uma vez que se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).

Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

É o caso dos autos.

“In casu”, consta que no dia 04 de Junho de 2020, GEAN PEDRO DOS SANTOS, WELSSANDRO FERREIRA QUIRINO, GLEBSON DOS SANTOS COSTA, MAURO SANTOS OLIVEIRA, foram presos em flagrante sendo acusandos pelos crimes descritos nos artigos 33, 35 e 40 III da Lei 11343/06 e 244 – B da Lei 8069/90.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de declarações e termos de entrega.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que o Custodiado, praticou, em tese, os artigos 33, 35 e 40 III da Lei 11343/06 e 244 – B da Lei 8069/90, onde nos próprios depoimentos pode se constar a fala de que havia drogas, grande movimentação de pessoas.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista que a pluralidade de entorpecentes encontrados (maconha, L.S.D, cocaína), no que pese, ser os crimes no qual estão sendo acusados sem violência ou grave ameaça, sabe-se que o tráfico é a porta de entrada para todos os outros crimes, um câncer que está alastrado em nossa sociedade
.

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade dos custodiados, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta dele, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

E a jurisprudência do estado de Mato Grosso é muito clara a este respeito:

(omissis)

É de conhecimento universal que atravessamos no momento uma pandemia por conta do COVID-19, sendo com isso uma agravante do crime senão vejamos; O Código Penal no seu artigo 61, II, “j, diz ser agravante o agente ter cometido o crime: “em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido”.

Assim, considerando a gravidade do delito, as circunstâncias de fato e as condições pessoais do Custodiado, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos Custodiados GEAN PEDRO DOS SANTOS, WELSSANDRO FERREIRA QUIRINO, GLEBSON DOS SANTOS COSTA, MAURO SANTOS OLIVEIRA, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures (...)
” (Id. 47316451) – negritei.

Inconformada, a defesa do insurgente requereu ao juízo singular a revogação da medida constritiva, destacando os seus predicados pessoais favoráveis e a imprescindibilidade da sua presença para os cuidados e sustento dos filhos menores de 6 anos de idade, pleito que foi indeferido, nos seguintes termos:

“
(...) Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que este Magistrado já declinou na decisão proferida nos autos, os quais, ao contrário do alegado pela Defesa do Acusado, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados pelo Requerente não possuem o condão de afastar o caráter cautelar de sua prisão.

Vale destacar que o Requerente está sendo processado como incurso nos seguintes artigos 35 e 33 c/c 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06 e artigo 244-B do ECA , mostrando assim que está sendo acusado por crime que é cometido sem violência e grave ameaça contra pessoa, entretanto quando se trata de tráfico de drogas em especial é a porta de entrada para todos os outros crimes, trazendo com isso um mal imensurável a toda a população.

Tendo em vista a Portaria-Conjunta n.o 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.

Estamos em um momento de esforços globais para a contenção desta pandemia, desde já manifestamos que não podendo ser revogado a prisão fazendo previsões futurológicas , senão vejamos;

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” STJ. HC 567408, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ. (Dje 23/03/2020)

Podemos constatar nos autos, que o imóvel que foram os acusados abordados já estava sendo monitorado pela polícia a algum tempo, com a constante entrada e saída de usuários de drogas, como já foi constatado em decisão anterior foram encontrados, diferentes tipos de entorpecentes, dinheiro, e depósitos feitos a outras suspeita. Foi demostrado em decisão retro a necessidade da decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, nos pedidos proporcionados pela defesa nos autos, não há nenhuma situação fática que possa mudar esse quadro.

No caso, eventuais predicados favoráveis do réu não impedem a decretação de sua prisão preventiva quando presentes outros elementos que revelam a indispensabilidade da medida.

Conforme demostrado nos autos;

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - FIC: 484654 PE 2018/0336686-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019).

No mais, a respeito da argumentação de que Mauro é indispensável para o sustento de seus familiares e que tem filhos menores de 06 (seis) anos, artigo 318 do Código de Processo Penal, ao prever a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar no caso de o preso ser imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade (inciso III), entretanto não é um direito subjetivo do acusado, é algo que se deve ser provado no caso concreto,
e nos autos em tela, temos o pedido, mas não ficou demonstrado em nenhum momento que o acusado é imprescindível para oferecer cuidados especiais à criança
.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do Acusado não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente/Acusado, GEAN PEDRO DOS SANTOS e MAURO SANTOS OLIVEIRA (...)
” (pp. 149-155 – Id. 47316452) – destaquei.

Importante frisar que há nos autos informações de que o paciente possivelmente seria colaborador da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, mantendo negócios espúrios com a faccionada Regiane C. S. Brito, fator que indica a sua periculosidade social.

Portanto, verifico que a prisão processual do favorecido funda-se na real necessidade de
garantia da ordem

pública
, visto que as circunstâncias do caso revelaram que tinha em depósito para fins de comercialização drogas de variedades distintas (maconha,
ecstasy
e L.S.D.), as quais comercializava como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta do delito.

Nesse ponto, importante ressaltar que, na dicção do STJ, “
embora não sirvam para a prisão fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial),
podem a periculosidade

e os riscos sociais justificar
a custódia cautelar no caso de tráfico,
assim se compreendendo a quantidade e variedade da droga apreendida
” (STJ, RHC n. 58278/SP) – destaquei.

No mesmo sentido é a orientação desta Corte de Justiça, exarada pelo
Enunciado n. 25
, editado pela Turma de Câmaras Criminal Reunidas (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015), segundo o qual “
A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas
ensejam
garantia da ordem pública
para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Ademais, no que concerne aos atributos pessoais do insurgente enfatizados na preambular, é necessário consignar que predicados favoráveis não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública (STJ – AgRg no
HC
n. 585.587/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.6.2020).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020